Tribunal: TJMT
Processo: 1023819-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023819-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS CESAR SEBASTIAO LEONARDO - CPF: 569.756.351-53 (RECORRENTE), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), LUANA LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 020.790.431-61 (RECORRENTE), THIAGO JOSE FERNANDES SALES - CPF: 021.410.321-80 (RECORRENTE), MARCELO VIEIRA MARTINELLI - CPF: 012.081.161-85 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1023819-26.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1023819-26.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:

Luana Leonardo dos Santos, Marcos Cesar Sebastião Leonardo, Thiago José Fernandes Sales e Marcelo Vieira Martinelli.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. Os transtornos sofridos geram abalo emocional e, consequentemente, o dever de indenizar. Dano moral e material configurados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1023819-26.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1023819-26.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:

Luana Leonardo dos Santos, Marcos Cesar Sebastião Leonardo, Thiago José Fernandes Sales e Marcelo Vieira Martinelli.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
Indenizatória por Dano Moral e Material
.

Origem:
6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 232205172): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores
a título de danos morais e de R$ 2.608,20 (dois mil seiscentos e oito reais e vinte centavos), a título de dano material.

Recurso Cível Inominado
(Id. 232205174)
:
requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou como pedido alternativo a redução do valor de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 235112155):

defende a manutenção da sentença e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1023819-26.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1023819-26.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:

Luana Leonardo dos Santos, Marcos Cesar Sebastião Leonardo, Thiago José Fernandes Sales e Marcelo Vieira Martinelli.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que os recorridos adquiriram passagens de ida e volta da empresa aérea, partindo de Cuiabá/MT no dia 25/02/2024 às 16h35 com conexão em Confins/MG, com chegada ao destino final em Maceió/AL às 02h10 do dia 26/02/2024. O voo de volta estava programado com saída de Recife/PE em 04/03/2024 às 03h30, com conexão em Campinas/SP, com chegada ao destino às 09h40 do mesmo dia.

Aduzem que os itinerários inicialmente contratados sofreram um total de cinco alterações, realizadas de forma unilateral pela companhia, após isso, os voos ficaram da seguinte forma:
saída de Cuiabá/MT dia 26/02/24 às 08h20, escala em Campinas/SP e chegada em Maceió/AL às 16h30 do mesmo dia.

O retorno ficou para o dia 03/03/24 saindo de Recife/PE às 10h10, com conexão em Campinas/SP e chegada a Cuiabá/MT às 15h35.
Totalizando em
quatorze horas e vinte minutos de atraso no voo de ida
e um
adiantamento de dezessete horas e vinte minutos no voo de volta
.

Em razão das alterações ocasionou aos autores a perda de dois dias de hospedagem no resort contratado com antecedência na cidade de Maceió, conforme documentos juntados nos Ids.

232204743 e
232204744.

Diante dos transtornos sofridos,
buscaram via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Irresignada com a procedência do pedido, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Embora a empresa recorrente alegue que houve aviso prévio das alterações de voo, verifica-se que apresentou no Id. 232205161 somente telas de seu sistema, que não
possuem força probante, pois se trata de prova unilateral.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentadas pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Portanto, a companhia aérea não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material desde que demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS -
EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2 Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1001753-66.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024